Tribunal: TJDFT
Processo: 0756454-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0756454-75.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELIA MARIA DA SILVA MORATO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a petição de ID 18815673, defiro a dilação de prazo requerida, para que a recorrente junte aos autos documentos que comprovem a sua hipossuficiência econômica, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora